Tribunal: TJBA
Processo: 8001578-81.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8001578-81.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA AMORIM DE LIMA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

MK3

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE FRALDAS – FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1) O STJ tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. 2. Ao contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001578-81.2019.8.05.0032
, em que figuram como apelante MARIA AMORIM DE LIMA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
, nos termos do voto do relator.

Sa
lvador, .